Tribunal: TJMT
Processo: 1007809-83.2024.8.11.0007
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007809-83.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VANUBIA DE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 055.576.491-58 (APELANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), RONISON LEITE DIAS - CPF: 050.737.701-02 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANUBIA DE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 055.576.491-58 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), RONISON LEITE DIAS - CPF: 050.737.701-02 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E DEU PROVIMENTO AO APELO DE VANUBIA DE SOUSA DOS SANTOS E RONISON LEITE DIAS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXORBITANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACERTO DE LEITURA NÃO COMPROVADO. TROCA DE MEDIDOR SEM PERÍCIA PRÉVIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. APELO DOS CONSUMIDORES PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas, de um lado, pela concessionária de energia elétrica, e, de outro, pelos consumidores, contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos decorrentes de faturamento excessivo, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e manteve tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, fixando indenização global no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a regularidade do faturamento extraordinário decorrente de alegado acerto
de leitura por média; (
ii
) saber se a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável; e (
iii
) saber se a indenização por dano moral deve ser individualizada para cada autor e se há caracterização de litigância de má-fé da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva da concessionária e inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica dos consumidores.

4. A concessionária não demonstrou impedimento técnico ou físico que justificasse o faturamento reiterado pela média, tampouco comprovou a regularidade do consumo extraordinário, especialmente em unidade urbana de fácil acesso.

5. A troca do medidor sem perícia prévia no equipamento que registrou o consumo contestado, aliada à normalização do consumo após a substituição, evidencia falha na prestação do serviço e invalida a cobrança.

6.
Restando comprovado que houve corte por fatura impugnada administrativamente, faz jus
os autores
ao recebimento de indenização por dano moral, ante a falha na prestação do serviço
.

7. O dano moral possui natureza personalíssima, devendo a indenização ser individualizada quando o evento lesivo atinge mais de uma pessoa, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

8. A negativa, em contestação, de fato incontroverso consistente na suspensão do fornecimento de energia, já reconhecida por decisão judicial anterior, configura alteração da verdade dos fatos e caracteriza litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação da concessionária desprovido. Recurso de apelação dos autores provido.

Tese de julgamento:
“1. É inexigível o débito decorrente de faturamento extraordinário quando a concessionária não comprova a impossibilidade de leitura regular nem a efetiva medição do consumo.

2. A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral presumido.

3. O dano moral deve ser individualizado quando o evento lesivo atinge mais de um consumidor.

4. Configura litigância de má-fé a negativa de fato incontroverso já reconhecido por decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 39, V; CPC,
arts
. 80, II, 81 e 373, § 1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
VANUBIA DE SOUSA DOS SANTOS e RONISON LEITE DIAS
e por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT, autos da
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS/MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, registrada sob o n.
1007809-83.2024.8.11.0007
, a qual
julgo
u
parcialmente procedentes os

pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487,
inciso
I, do Código de Processo Civil,

para:

1. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa de Vanubia de Sousa dos Santos.

2. Manter a inversão do ônus da prova, conforme decisão proferida em sede de tutela de urgência.

3. Declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de julho de 2024 (R$ 6.570,87) e agosto de

2024 (R$ 1.885,35), bem como de quaisquer outras cobranças de "parcela compensada" relacionadas a esses

períodos.

4. Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
5
. Tornar definitiva a tutela de urgência concedida em 04/09/2024 (ID 167980517), que determinou o

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos Requerentes (UC no

6/3636148-3) e a suspensão da cobrança dos valores ora declarados inexigíveis.

Condeno
u, ainda,
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
arbitr
ad
o
s
em 15%

(quinze por cento) da condenação, de acordo com o artigo 85, §2o do CPC.

Na origem, a parte autora narra que é titular da unidade consumidora n. 6/3636148-3 e que possuía média mensal de consumo de 379 kWh, com faturas entre R$ 400,00 e R$ 550,00. Aduz que, em julho de 2024, recebeu fatura no valor de R$ 6.570,87 (4.886 kWh) e, em agosto do mesmo ano, outra cobrança de R$ 1.885,35.

Relata que, após reclamação administrativa, a concessionária realizou a troca do medidor em 14/agosto/2024 sem aviso prévio, o que impediu o acompanhamento técnico e zerou a leitura. Pontua que, mesmo durante o período de análise administrativa, houve a interrupção do fornecimento de energia em 02/setembro/2024, o que motivou o pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais (id. 322546918).

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e manteve a inversão do ônus da prova. No mérito, o magistrado singular consignou que a concessionária não comprovou a impossibilidade de leitura nos meses anteriores para justificar o faturamento por média e posterior "acerto", tampouco demonstrou a regularidade do consumo exorbitante, notadamente porque o medidor foi trocado sem perícia prévia no equipamento antigo. O juízo julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos de julho (R$ 6.570,87) e agosto de 2024 (R$ 1.885,35), bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, confirmando a tutela de urgência (id. 322547361).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, e sustentou que a indenização por danos morais deve ser fixada individualmente para cada autor, no importe de R$ 10.000,00 para cada um, totalizando R$ 20.000,00, sob o argumento de que ambos foram atingidos pela interrupção do serviço essencial.

Pugna, ainda, pela condenação da ré em litigância de má-fé, pois a
concessionária alterou a verdade dos fatos ao negar a ocorrência do corte de energia em contestação, fato desmentido pela decisão liminar que determinou a religação (id. 322547363).

Por sua vez, a concessionária ré também interpôs recurso de apelação, e alegou que o faturamento contestado decorre de leitura regular confirmada em campo e que o medidor foi inspecionado e aprovado pelo INMETRO. Argumenta que a cobrança de julho de 2024
se refere
a um "acerto de leitura" acumulado de meses anteriores faturados pela média, procedimento autorizado pela Resolução n. 1.000 da ANEEL. Assevera que variações de consumo podem ocorrer por fatores climáticos ou mudança de hábitos e que não houve ato ilícito a ensejar reparação moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório (id. 322547364).

Em suas contrarrazões ao recurso dos autores, a concessionária ré refutou os argumentos recursais, e aduziu que não há fundamento para majoração dos danos morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento (id. 322547370).

A parte autora apresentou contrarrazões ao apelo da concessionária, e defendeu a manutenção da sentença quanto à inexigibilidade do débito e a existência do dano moral, reiterando que a variação de consumo foi superior a 10 vezes a média habitual e que houve corte indevido de energia (id. 322547371).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
t
rata-se de recursos de apelação cível interpostos por
VANUBIA DE SOUSA DOS SANTOS
e
RONISON LEITE DIAS
e por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, autos da
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS/MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, registrada sob o n.
1007809-83.2024.8.11.0007
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa de
Vanubia
de Sousa dos Santos. 2. Manter a inversão do ônus da prova, conforme decisão proferida em sede de tutela de urgência. 3. Declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de julho de 2024 (R$ 6.570,87) e agosto de 2024 (R$ 1.885,35), bem como de quaisquer outras cobranças de "parcela compensada" relacionadas a esses períodos. 4. Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. 5. Tornar definitiva a tutela de urgência concedida em 04/09/2024 (ID 167980517), que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos Requerentes (UC no 6/3636148-3) e a suspensão da cobrança dos valores ora declarados inexigíveis. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) da condenação, de acordo com o artigo 85, §2o do CPC.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso.

Passo à apreciação conjunta dos recursos.

Do recurso de apelação da concessionária

A concessionária ré busca a reforma da sentença para afastar a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação por danos morais. Sustenta que o faturamento contestado decorre de leitura regular e que o medidor foi aprovado em inspeção técnica. Argumenta que a cobrança de julho de 2024 se refere a acerto de leitura de meses anteriores faturados pela média, procedimento autorizado pela Resolução da ANEEL.

Da regularidade do faturamento e do ônus probatório

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, submetendo-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária de energia elétrica, na qualidade de fornecedora de serviço essencial, sujeita-se à responsabilidade civil objetiva, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, sua responsabilidade pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços independe da comprovação de culpa.

O
J
uízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. A decisão reconheceu a hipossuficiência técnica e econômica dos consumidores frente à concessionária, que detém a
expertise
e os documentos essenciais à comprovação dos fatos, especialmente no que tange à medição e ao faturamento da energia.

A inversão do ônus da prova constitui medida de equilíbrio processual que visa facilitar a defesa do consumidor diante da desigualdade técnica e informacional que caracteriza as relações de consumo. No caso concreto, a inversão
se justifica plenamente, pois a concessionária possui controle exclusivo sobre os equipamentos de medição, os registros de consumo e os procedimentos técnicos de aferição, elementos indispensáveis à demonstração da regularidade do faturamento.

Conforme documentado nos autos, os autores mantinham consumo médio mensal de 379 kWh, com fatu
ras entre R$ 400,00 e R$ 550,00
. Em julho de 2024, houve aumento abrupto para 4.886 kWh, resultando em fatura de R$ 6.570,87, valor aproximadamente treze vezes superior à média habitual. No mês seguinte, nova cobrança elevada de R$ 1.885,35.

A concessionária justifica o aumento como decorrente de acerto de leitura de meses anteriores faturados pela média. Embora a Resolução n. 1.000 da ANEEL, em seus artigos 289 e 323, autorize o faturamento pela média em casos de impedimento de leitura e posterior acerto de valores cobrados a menor, a aplicação desse procedimento exige a demonstração concreta da impossibilidade de leitura nos meses anteriores.

No presente caso, a unidade consumidora localiza-se em área urbana de fácil acesso, conforme alegado pelos autores e não refutado pela concessionária. A ré não comprovou nos autos qualquer impedimento físico ou técnico que justificasse a impossibilidade de realizar a leitura direta nos meses anteriores. A ausência dessa demonstração torna abusivo o faturamento reiterado pela média em unidade consumidora urbana e acessível.

Ademais, a concessionária procedeu à troca do medidor em 14/agosto/2024, após a reclamação administrativa dos autores, sem aviso prévio e sem possibilidade de acompanhamento técnico pelos consumidores. A troca do equipamento zerou a leitura e foi realizada antes mesmo da conclusão do prazo informado para análise da contestação administrativa, que se encerraria em 07/setembro/2024.

A substituição do medidor sem perícia prévia no equipamento anterior e sem acompanhamento do consumidor compromete a possibilidade de verificação técnica da regularidade do aparelho que registrou o consumo contestado.

A concessionária alega que o medidor foi submetido à aferição do INMETRO e aprovado. Contudo, essa aferição foi realizada no novo medidor instalado após a troca, não no equipamento que registrou o consumo exorbitante contestado. A perícia no medidor substituto não possui aptidão para comprovar a regularidade do medidor anterior, que foi retirado sem inspeção prévia.

A alegação de que o aumento de consumo decorreria de fatores climáticos, especificamente onda de calor, não encontra respaldo técnico. Conforme consignado na sentença, os próprios infográficos apresentados pela concessionária demonstram que, mesmo em condições de alta temperatura, o aumento máximo esperado no consumo seria de aproximadamente cinquenta por cento, não os mais de mil por cento observados nas faturas dos autores.

Após a troca do medidor, o consumo normalizou, retornando aos patamares habituais. Essa normalização subsequente corrobora a tese de falha no equipamento anterior ou na leitura realizada, afastando a hipótese de mudança de hábitos de consumo ou aquisição de novos eletrodomésticos.

Diante desse contexto probatório, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do faturamento contestado. A ausência de demonstração da impossibilidade de leitura nos meses anteriores, a troca do medidor sem perícia prévia no equipamento que registrou o consumo exorbitante e a normalização do consumo após a substituição do aparelho constituem elementos que evidenciam falha na prestação do serviço.

A cobrança de valores excessivamente elevados sem justificativa técnica plausível e sem prova de consumo efetivo caracteriza prática abusiva vedada
pelo Código de Defesa do Consumidor, que proíbe exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que a concessionária não demonstrou a regularidade do faturamento contestado, mantendo-se a declaração de inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de julho de 2024, no valor de R$ 6.570,87, e agosto de 2024, no valor de R$ 1.885,35
.

Da configuração do dano moral

A concessionária sustenta que não houve ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento cotidiano. Argumenta que não houve suspensão do serviço ou negativação do nome dos autores.

Conforme documentado nos autos, a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu em 02/setembro/2024, durante o período de análise da contestação administrativa apresentada pelos autores.

A concessionária, em sua contestação, negou a ocorrência do corte de energia. Contudo, essa alegação foi categoricamente refutada pela necessidade de concessão de tutela de urgência em 04/setembro/2024, que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo de cinco horas. A decisão liminar somente se justifica diante da efetiva interrupção do serviço, constituindo prova inequívoca da ocorrência do corte.
Soma-se, ainda, o conteúdo do extrato colacionado pela empresa ré, datado de 09/setembro/2024, constando a seguinte descrição: “
SUSPENS.FORNEC
” (id
322547355 - Pág. 2
).

No caso concreto, os autores relataram que a interrupção do serviço comprometeu a realização de festa de aniversário previamente agendada, causando
constrangimento e frustração. A privação do serviço essencial, somada à cobrança indevida que a motivou, extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando ofensa à dignidade dos consumidores.

A responsabilidade civil da concessionária fundamenta-se na teoria do risco administrativo, prevista na Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Nesse regime, prescinde-se da demonstração de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do ato, do dano e do nexo causal.

No presente caso, o ato ilícito consiste na cobrança indevida e na interrupção do fornecimento de energia. O dano moral decorre da privação do serviço essencial e dos transtornos daí advindos. O nexo causal é evidente, pois a interrupção decorreu diretamente da conduta da concessionária.

A configuração do dano moral dispensa prova específica do abalo psíquico, operando-se
in
re

ipsa
, ou seja, pela própria natureza do ato lesivo. A interrupção indevida de serviço essencial, por si só, é suficiente para caracterizar ofensa à dignidade do consumidor, prescindindo de demonstração de sofrimento extraordinário.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que a conduta da concessionária configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável, mantendo-se a condenação ao pagamento de indenização.

Do recurso de apelação dos autores

Os autores buscam a reforma da sentença para individualizar a indenização por danos morais, fixando-a em R$ 10.000,00 para cada um, totalizando R$ 20.000,00. Sustentam que ambos foram atingidos pela interrupção do serviço
essencial e que cada um possui direito próprio à reparação individual. Pugnam, ainda, pela condenação da ré em litigância de má-fé.

Da individualização da indenização por danos morais

A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sem especificar se o valor seria destinado a cada autor individualmente ou se constituiria montante global a ser repartido entre ambos. Essa omissão gera incerteza quanto à extensão da condenação e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

O dano moral possui natureza personalíssima, vinculando-se à esfera jurídica individual de cada pessoa atingida pelo ato ilícito. Quando o mesmo evento lesivo atinge múltiplas pessoas, cada uma delas titulariza pretensão indenizatória autônoma, não se justificando a fixação de valor global a ser repartido.

No caso concreto, tanto
Vanubia
de Sousa dos Santos quanto
Ronison
Leite Dias residem no imóvel atingido pela interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ambos suportaram os transtornos decorrentes da privação do serviço essencial, experimentando individualmente os dissabores advindos da cobrança indevida e do corte injustificado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que existindo mais de um autor, a indenização deve ser direcionada individualmente, uma vez que cada um dos litisconsortes possui o seu direito próprio.

A fixação de valor global, sem individualização, acarretaria tratamento desigual entre os autores, contrariando o princípio da isonomia. Ademais, comprometeria a efetividade da reparação, pois o valor destinado a cada um seria reduzido pela metade, não guardando proporcionalidade com a extensão do dano experimentado individualmente.

O valor de R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à capacidade econômica da concessionária. A quantia atende à dupla finalidade da indenização por danos morais, qual seja, compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se tanto a fixação de valor irrisório, que não cumpra a função pedagógica da condenação, quanto a fixação de montante excessivo, que configure enriquecimento sem causa. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 para cada autor situa-se em patamar intermediário, compatível com a jurisprudência deste Tribunal para casos análogos.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que a indenização por danos morais deve ser individualizada, fixando-se em R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00.

Da litigância de má-fé

Os autores postulam a condenação da concessionária em litigância de má-fé, sob o argumento de que a ré alterou a verdade dos fatos ao negar a ocorrência do corte de energia em contestação, fato desmentido pela decisão liminar que determinou a religação.

O artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que se considera litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de conduta processual desleal, com intuito de induzir o juízo em erro ou obstar o regular andamento do processo.

Conforme documentado nos autos, a concessionária, em sua
contestação, negou a ocorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica. Contudo, a concessão de tutela de urgência em 04/setembro/2024, determinando o restabelecimento do serviço no prazo de cinco horas, constitui prova inequívoca da efetiva ocorrência do corte.

A sentença reconheceu que a conduta da ré em negar fato devidamente comprovado e já objeto de decisão judicial configura alteração da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, o juízo de origem afastou a aplicação da penalidade sob o argumento de ausência de elementos que demonstrem dolo específico de obstar o andamento da justiça ou causar prejuízo processual de maior gravidade.

A caracterização da litigância de má-fé não exige a demonstração de dolo subjetivo intenso ou de prejuízo processual concreto. Basta a comprovação de que a parte atuou conscientemente contra a verdade dos fatos para beneficiar-se no processo. A negativa de fato incontroverso, já reconhecido em decisão judicial anterior, configura alteração da verdade dos fatos apta a caracterizar a litigância de má-fé.

No caso concreto, a concessionária tinha pleno conhecimento da ocorrência da interrupção do fornecimento de energia, tanto que a tutela de urgência foi concedida justamente para determinar a religação. A negativa desse fato em contestação constitui tentativa deliberada de induzir o
J
uízo em erro, configurando conduta processual desleal.

O artigo 81 do Código de Processo Civil estabelece que, de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da concessionária e a necessidade de desestimular a reiteração de práticas processuais desleais, mostra-se adequada a fixação de multa por litigância de má-fé no percentual de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, montante que se situa no patamar intermediário da escala legal e cumpre a função pedagógica da sanção.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que a concessionária deve ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor
corrigido da causa
, em favor dos autores.

Ante o exposto,
CONHEÇO

d
o
s
recurso
s
de apelação e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
;

por outro lado,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VANUBIA DE SOUSA DOS SANTOS
e
RONISON LEITE DIAS
, para:

a
) Reformar parcialmente a sentença para individualizar a condenação por danos morais, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais
); b
) Condenar a concessionária ré por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de
2% (dois por cento)
sobre o valor da c
ondenação
, em favor dos autores;
c
) Majorar os honorários advocatícios de sucumbência para
20% (
vinte por cento
) da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026